Tribunal: TJES
Processo: 5001680-38.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Disposições Diversas Relativas às Prestações
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001680-38.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: EURICO EUGENIO TRAVAGLIA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão unipessoal de minha lavra (id 1067112), por meio da qual não conheci do agravo de instrumento, em razão da irregularidade formal não sanada.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão recorrida, aduzindo, basicamente, que colacionou os documentos obrigatórios no seu recurso, acrescentando que ainda informou sobre outras peças juntadas, pugnando pelo princípio da instrumentalidade das formas.

Contrarrazões do agravado, pela incolumidade da decisão agravada.

É o sucinto relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de abril de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno manejado contra decisão de minha lavra por meio da qual não conheci do agravo de instrumento interposto, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade do referido recurso decorrente da irregularidade formal não sanada pela parte, cujo pronunciamento restou proferido nestes termos:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo-ES, por meio qual teria deferido o pleito de tutela de urgência em favor do agravado.

De plano devo consignar que o recurso em apreço desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art. 932, III, do CPC/2015, segundo o qual,
“incumbe ao Relator: [...]
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Ocorre que, pelo despacho com o id nº 629.830, determinei a intimação do agravante para a regularização formal de seu recurso, no prazo de cinco dias, por identificar que os documentos por ele transmitidos para formalização do agravo de instrumento em apreço não foram elencados de forma a viabilizar a imediata identificação das peças obrigatórias as quais aludem o art. 1.017, do CPC, como também permitir uma adequada análise dos documentos apresentados para a compreensão das razões recursais e das circunstâncias fáticas da contenda, além de evitar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Tal providência decorre da intelecção de que, “
O Código de Processo Civil explicita o princípio da cooperação em seu art. 6º, in verbis todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, o que impõe o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo, não só do juiz perante as partes mas também destas perante o judiciário
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 069180015997, Relator DES.: CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 03/03/2020, DJe: 11/03/2020)

Não por outro motivo, o art. 26, §4º, da Resolução CNJ nº 185 de 18/12/2013, aduz que
“s
erá de integral responsabilidade do remetente a equivalência entre os dados informados para o envio e os constantes da petição remetida”
, e o art. 17,
caput
e parágrafo único, da mesma norma, determina que
“[...]o
s documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas
[devem ser]
classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos”
, bem como que
“q
uando a forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, deverá o juiz determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados.”
, o que, diga-se de passagem, também consta dos arts. 171 e 172, do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça.

Logo, a inserção de informação e documentos no sistema eletrônico de peticionamento sem o mínimo de referência que permita localizá-los e identificá-los inviabiliza a análise do recurso por este Tribunal, bem como prejudica a parte adversa no regular exercício do contraditório e ampla defesa, vício que, uma vez não sanado, traduz flagrante irregularidade formal do recurso.

Nesse sentido, inclusive, anoto fundamentação contida em aresto do STJ:

“
[...]Em seu artigo 8º a Lei Federal 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, autorizou o Poder Judiciário a desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de ações judiciais, o que, no caso de São Paulo, foi feito através da Resolução n. 511/2011, atualizada pela Resolução n. 551/2011, atos normativos de império que, em absoluto, não contrariam o diploma que os autorizaram, em nada inovam na ordem jurídica e em nada estabelecem restrições.
A exigência da apresentação dos documentos em ordem e nomeados de acordo com as arguições recursais mais não faz senão refletir o que existe nos autos físicos, exigência facilitadora e de vital interesse na prestação dos serviços jurisdicionais, que em nada contraria, inova, ou estabelece restrições, pois representa transposição do físico ao digital exatamente como disposto na origem. Não fosse por não concorrer qualquer ilegalidade na exigência do ato administrativo, convenha-se que não há quem possa compreender e assimilar com segurança e eficiência um processo judicial procedendo-lhe a leitura em ordem inversa ou em absoluta desordem, pois dificilmente compreenderá a cronologia do encadeamento fático.
[...]” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.647.137 - SP [2017/0002393-3]; Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 19/09/2017)

A propósito, ainda, os seguintes arestos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. FORMAÇÃO DE AUTOS ELETRÔNICOS. IDENTIFICAÇÃO E ORDENAÇÃO DE DOCUMENTOS. ÔNUS DO PETICIONANTE. NSCGJSP E RES. PRES. Nº 88/2017. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO DAS PARTES. CELERIDADE E EFICIÊNCIA DA ATIVIDADE JUDICIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os art. 18 da Lei do Processo Judicial Eletrônico (Lei nº 11.419/2006) e o art. 196 do Código de Processo Civil conferem aos Tribunais a regulamentação, de maneira supletiva, dos atos processuais efetuados em formato eletrônico.

2. Por sua vez, o art. 1.197 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo e a Res. Pres. nº 88/2017 desta E. Corte Federal impõem ao peticionante o ônus de formar corretamente os autos do processo judicial eletrônico, ordenando e classificando individualmente os documentos anexados ao sistema processual.

3.
O dever de adequadamente cadastrar peças e dados das partes no ato da distribuição de processo judicial eletrônico decorre do art. 6º do Código de Processo Civil, que consagra o princípio da cooperação das partes, viabilizando-se atingir o objetivo da própria implantação do processo eletrônico, que é tornar mais célere e eficiente a atividade do Poder Judiciário.

4. Agravo de instrumento desprovido.”

(AGRAVO DE INSTRUMENTO. AI 5026458-17.2018.4.03.0000 - TRF3 - 1ª Turma - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/07/2019)

“
AGRAVO
INTERNO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE NEGOU TRÂNSITO A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
POR INADMISSIBILIDADE. AUTOS
ELETRÔNICOS
.
PRINCÍPIO DA

IDENTIFICAÇÃO
DO TEOR MATERIAL DE TODOS ARQUIVOS ANEXADOS. IMPRESCINDIBILIDADE, SOB PENA DE O RELATOR SER OBRIGADO A ABRIR UM A UM PARA SABER ONDE ESTÃO AS PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO NA
PEÇA
RECURSAL.
PRINCÍPIO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ESPECIAL E QUE ABRANGE TANTO OS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS QUANTO OS FACULTATIVOS REPUTADOS ÚTEIS PELA PARTE RECORRENTE. DESPERDÍCIO DA OPORTUNIDADE PARA SER CUMPRIDO O REQUISITO. CASO DE NÃO CONHECIMENTO OU INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA PREVISTA NO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(
Agravo
Interno, Nº 70084286079, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em: 29-07-2020)

Pois bem. Identificado o vício em comento, o agravante foi devidamente intimado para solvê-lo, como já delineado alhures, contudo, limitou-se a manejar a petição com o id 634.884, a qual é inservível para a admissibilidade do recurso, já que as referências nela contidas são imprestáveis para a identificação das peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia (CPC, art. 1.017, I e II).

Diante disso, evidente a irregularidade formal do agravo de instrumento, o que inviabiliza a sua admissibilidade, diante da ausência de identificação das peças obrigatórias e essenciais que devem aparelhar o recurso.

Pelo exposto, com arrimo no art. 932, III, do CPC/2015,
n
ão conheço
do recurso, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade.[...]”

Pois bem. Em que pese o inconformismo do insurgente, mantenho o entendimento consignado na fundamentação antes transcrita, sobretudo porque conforme jur
isprudência desta Corte,
“
O Código de Processo Civil explicita o princípio da cooperação em seu art. 6º, in verbis todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, o que impõe o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo, não só do juiz perante as partes mas também destas perante o judiciário
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 069180015997, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 03/03/2020, D
Je
: 11/03/2020).

Assim, a

conduta colaborativa, de natureza recíproca, impõe às partes que, mesmo no exercício de defesa de seu direito, ajam com lealdade e boa-fé, inibindo práticas que impeçam ou dificulte
m

a atuação da parte a
dversa,
especialmente quanto ao exercício do contraditório
.

A
juntada de documentos no sistema virtual sem
a

necessária
cautela quanto à sua adequada identificação e correspondência, não apenas afeta a capacidade do magistrado de compreender os fundamentos e provas do pedido
para prestar a tutela jurisdicional efetiva e célere
, mas prejudica diretamente o exercício do contraditório,
uma vez que a defesa não se vincula apenas à exposição de fatos e fundamentos na inicial, mas na análise de provas e documentos
que firmam o direito pretendido
.

E
sta Câmara
inclusive
já se posicionou
sobre o tema
, conforme se depreende do
s
seguinte
s
aresto
s
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO ELETRÔNICO - AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS DOCUMENTOS - PREJUÍZO À PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL E AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO - PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO - ART. 17 DA RESOLUÇÃO Nº. 185 DO CNJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Nos termos do art. 17 da Resolução nº. 185, “
Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos
”
, esclarecendo, ainda, em seu parágrafo único que, “
Quando a forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, deverá o juiz determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados
.”
2.
A juntada de documentos no sistema virtual sem a necessária

cautela quanto à sua adequada identificação e correspondência, não apenas afeta a capacidade do magistrado de compreender os fundamentos e provas do pedido para prestar a tutela jurisdicional efetiva e célere, mas prejudica diretamente o exercício do contraditório pela parte adversa, uma vez que a defesa não se vincula apenas à exposição de fatos e fundamentos na inicial, mas na análise de provas e documentos que firmam o direito pretendido.

3. Intimada a parte para o saneamento do vício, o desatendimento impõe o não conhecimento do seu recurso. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES. Agravo de Instrumento nº
5003518-16.2020.8.08.0000
. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Rel. Desembargadora Janete Vargas Simões –
Rel. Des. Subst. Marcos Antônio Barbosa de S
o
uza
. Julgado em
09/03/2021
.
Publicado em
18/03/2021)

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS DOCUMENTOS. PREJUÍZO À PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL E AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ART. 17 DA RESOLUÇÃO Nº. 185 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 17 da Resolução nº. 185, “
Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar
o exame dos autos eletrônicos
”, esclarecendo, ainda, em seu parágrafo único que, “
Quando a forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, deverá o juiz determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados
.”
2. A juntada de documentos no sistema virtual sem o mínimo de cautela quanto à sua adequada identificação e correspondência, não apenas afeta a capacidade do magistrado de compreender os fundamentos e provas do pedido para prestar a tutela jurisdicional efetiva e célere, mas prejudica diretamente o exercício do contraditório pela parte adversa, uma vez que a defesa não se vincula apenas à exposição de fatos e fundamentos na inicial, mas na análise de provas e documentos que firmam o direito pretendido.
3. Intimada a parte para o saneamento
do vício, o desatendimento impõe o não conhecimento do seu recurso. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES,
Classe: Agravo de Instrumento, 5001427-50.2020.8.08.0000, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020)

N
ão à toa
,
o art. 17 da
Resolução nº. 185
do CNJ é claro no sentido de que
“
Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos
”,
e
stabelecendo
, ainda, em seu parágrafo único que, “
Quando a forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, deverá o juiz determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados
.”

N
esse passo, em observância
a
o princípio da colaboração e das diretrizes da Resolução nº. 185 do CNJ,
a
agravante foi pr
é
via e regularmente intimad
a
para o saneamento do vício, s
endo
esclarecido de forma adequada a medida a
ser
adota
da
, notadamente para que
promovesse
a

“
transmissão organizada, individualizada e devidamente identificada dos documentos que instrumentalizam o agravo acima referenciado, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, por irregularidade formal
”
.

No entanto, o agravante foi devidamente intimado para solvê-lo, como já delineado alhures, contudo, limitou-se a manejar a petição com o id 634.884, a qual é inservível para a admissibilidade do recurso, já que as referências nela contidas são imprestáveis para a identificação das peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia (CPC, art. 1.017, I e II).

Frise-se que

“A formação correta do agravo de instrumento é ônus da parte agravante de modo que a instrução deficitária do recurso, mesmo após intimação para sanar o vício, enseja seu não conhecimento”
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 012199000469, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019).

Logo
, “
Há flagrante violação ao princípio da cooperação, previsto no art. 6º, do CPC, cuja norma prescreve que
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
, bem como ao disposto no art. 17 da Resolução CNJ nº 185 de 18/12/2013, de que
os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos
.”
(TJES. Agravo de Instrumento nº.
5
002031-11
.2020.8080000.
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Rel. D
ES.
E
WERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR,
D
isponibilizado
em 2
6/08
/2020).

Por fim, a título ilustrativo e com as devidas adequações, anoto que “[...]
A aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, invocado pelas recorrentes, deve encontrar limites exatamente no princípio da segurança jurídica. Não se trata de privilegiar a forma pela forma, mas de conferir aos jurisdicionados, usuários das modernas ferramentas eletrônicas, o mínimo de critérios para garantir a autenticidade e integridade de sua identificação no momento da interposição de um recurso ou de apresentação de outra peça processual" (REsp n. 1.442.887/BA, Terceira Turma, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 14/5/2014).[...]”
(AgRg no AREsp 1404523/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019).

Assim, considerando que o agravante não apresentou outros argumentos capazes de modificar o entendimento já adotado, não vejo razões para a reforma da decisão proferida.

Com o adendo desses fundamentos, conheço do agravo interno, mas
nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO ELETRÔNICO - AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS DOCUMENTOS - PREJUÍZO À PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL E AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO - PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO - ART. 17 DA RESOLUÇÃO Nº. 185 DO CNJ - RECURSO DESPROVIDO.

1.
N
os termos do art. 17 da
Resolução nº. 185, “
Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos
”,
esclarecendo, ainda, em seu parágrafo único que, “
Quando a forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, deverá o juiz determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados
.”

2.
A juntada de documentos no sistema virtual sem
a necessária
cautela quanto à sua adequada identificação e correspondência, não apenas afeta a capacidade do magistrado de compreender os fundamentos e provas do pedido
para prestar a tutela jurisdicional efetiva e célere
, mas prejudica diretamente o exercício do contraditório pela parte adversa,
uma vez que a defesa não se vincula apenas à exposição de fatos e fundamentos na inicial, mas na análise de provas e documentos
que firmam o direito pretendido
.

3. Intimada a parte para o saneamento do vício, o desatendimento impõe o não conhecimento do seu recurso.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,
25 de maio de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.